Tribunal: TJMT
Processo: 1011576-53.2022.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011576-53.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARI MARCIA CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 997.663.701-25 (RECORRIDO), FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - CPF: 000.051.311-38 (ADVOGADO), ALAN DJANGO PRIMON DA SILVA - CPF: 031.992.081-00 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Alegação de portabilidade e não funcionamento da linha após determinado período.

2. Inexistência de prova mínima a sustentar o direito do autor.

3. Produção de prova da continuidade da relação contratual na contestação.

4. A inversão do ônus da prova não permite que se devolva uma impossibilidade probatória, notadamente se se provou a linha descritiva dos fatos em contestação.

5. Não impugnação específica pela autora.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Inicial
: A 1º Reclamante e usuária da linha telefônica nº (065) 9 9959-2590, há mais de 15 anos, sendo originalmente a referida linha da operadora vivo S/A, 1º Reclamada, e solicitou a portabilidade à segunda reclamada, Claro S.A. Ao realizar a portabilidade do número para a 2º Reclamada, o referido número ficou vinculado ao CPF do 2º Reclamante, visto que este mantinha junta a 2º Reclamada um pacote de serviços e apenas acrescentou o número da 1º Reclamante, esposa do 1º Reclamante.

Contudo, o número da 1ª Reclamante parou de funcionar e seu número foi vinculado a outra pessoa, Sr. Luiz Paulo. Tentou inúmeras vezes resolver o problema, mas sem solução. Requer o restabelecimento de sua linha telefônica e a fixação de danos morais.

Contestação

Claro
: Refuta as argumentações iniciais e pontua que a parte autora é cliente da empresa requerida, possuindo contrato de nº 143992407 encontrando-se atualmente ativo.
Refuta os danos morais.

Contestação TELEFÔNICA BRASIL S/A, nova denominação da VIVO S/A.
Preliminar: i) ilegitimidade passiva. Mérito: Em face da portabilidade liberou a linha para a operadora CLARO S.A.

Sentença:
Procedência do pedido.

Recurso inominado
pela requerida Claro S/A: Refuta as argumentações da sentença e a prova produzida pela autora (aliás, escassez probatória), de maneira pela qual não conseguiu comprovar prejuízos. Requer o provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão é eminentemente fática e as partes em sentido diametralmente oposto.

Em primeiro lugar, a inversão do encargo probatório é de lei, devido à vulnerabilidade do consumidor, e as partes tiveram a oportunidade de produzir as provas, que, aliás, são, essencialmente, documentais.

No id. 172021635 - Documento de comprovação (Segunda Via de Fatura 2021 JUL) comprova-se a relação entre as partes.

Contudo, nada mais traz aos autos a parte autora a demonstrar a ocorrência do evento danoso.

Na linha discursiva-argumentativa, a parte ré trouxe a vigência do contrato e nega irregularidades. Nesse sentido, em que pese a inversão, pontua-se que: i) a parte autora tem que demonstrar minimamente os fatos alegados; ii) a ré comprova a existência da relação jurídica, inclusive com documentação que comprova a existência de ligações, mesmo após o período indicado na inicial como cessação fática do contrato, e nega irregularidades.

Na inicial a parte autora deveria ter se desincumbido do encargo probatório, o que se reforça devido ao fato de a ré, na contestação, ter juntado prova da relação contratual após o período indicado na inicial, como cessação do contrato, como se disse.

Analisando-se a documentação inserta com a inicial não se denota o mínimo de prova acerca dos dissabores, mas apenas se têm provas acerca da relação contratual. Nada mais. A parte autora ressalta na inicial que “...Tudo caminhava perfeitamente, ate que na data de 02 de junho de 2022, a 1º Reclamada observou que seu telefone não estava recebendo nem realizando chamadas...”.

Em contraposição, na contestação da Claro S.A. junta-se documentação (fatura) com ligações efetuadas nos meses de junho e julho do ano em referência.

Por sua vez, na impugnação à contestação, não houve a impugnação específica dessa prova, apenas ressaltando a parte autora que a ré não juntou qualquer prova.

Incumbia à parte autora o ônus probatório de juntar provas aptas a sustentar minimamente o pedido, como um print de tela, gravações de conversa com o atendente acerca das reclamações, print de conversa de WhatsApp, ata notarial, enfim. Mas não o fez e não se desincumbiu do encargo probatório.

Em que pese a sentença utilizar a boa-fé, que se presume, como base argumentativa, tal axioma não é hábil a justificar o ato decisional, uma vez que se argui o descumprimento do contrato e, consequentemente, a má-fé da parte requerida. Neste ponto a prova se faz necessária, consoante se viu. O axioma não é um mero emblema a sustentar o ato decisional, devendo haver um entrelaçamento entre fatos alegados e produção probatória realizada, mesmo porque
allegatio et non probatio quase non allegatio
(alegar e não provar é o mesmo que não alegar)
.

Ainda, não basta o argumento da inversão do encargo probatório, mesmo porque não se pode inverter uma impossibilidade probatória, uma vez que a recorrente comprovou a relação contratual.

Dessa maneira, os fatos não se comprovaram, motivo por que
conheço
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas nem honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023